Tribunal: TJES
Processo: 0000154-76.2024.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000154-76.2024.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO ALVES DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000154-76.2024.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILANO OLMO MOULIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELAINE GONCALVES SOBREIRA - ES25310-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4º, LEI 11.343/06) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP). AUSÊNCIA DE PROVA DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). MOTORISTA PARTICULAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por SILANO OLMO MOULIN contra a Sentença que o condenou pelos crimes de Tráfico de Drogas Privilegiado e Desobediência, aplicando a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. O Apelante foi preso em flagrante transportando, em seu veículo (Ford Ka), o corréu (Fábio), que dispensou pela janela cerca de 49 gramas de cocaína e
crack
. A defesa sustentou que Silano fora contratado apenas como motorista particular/Uber informal e desconhecia a existência e o conteúdo ilícito da droga, pugnando pela absolvição por negativa de autoria e insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovado o dolo do Apelante Silano Olmo Moulin em relação ao crime de Tráfico de Drogas (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), consistente no conhecimento e na vontade de transportar a substância entorpecente; (ii) saber se a conduta de "custar a parar" o veículo, seguida de pronta parada após o descarte da droga pelo corréu, configura o dolo específico no crime de Desobediência (art. 330 do Código Penal); e (iii) saber se, em caso de absolvição, deve ser mantida a condenação civil a título de indenização por danos morais coletivos (art. 387, IV, do CPP).

III. Razões de decidir

3. TRÁFICO DE DROGAS. A prova dos autos, baseada nos depoimentos policiais e na versão do corréu (que isentou Silano), não afasta a dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo. O Apelante comprovou o exercício da atividade de motorista particular (Uber informal), sendo a sua versão de desconhecimento do ilícito compatível com a absolvição prévia do crime de Associação para o Tráfico (art. 35). Na ausência de prova inconteste do dolo, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
(Art. 386, VII, do CPP).

4. DESOBEDIÊNCIA. Inexiste dolo específico de desobedecer à ordem policial. A hesitação em parar o veículo ("custar a parar") não configura a vontade livre e consciente de não cumprir a ordem. A pronta parada do Apelante imediatamente após o corréu dispensar a droga, em contraste com a resistência ativa do passageiro, demonstra a ausência do elemento volitivo essencial para a tipificação do crime de Desobediência (Art. 386, III, do CPP).

5. REPARAÇÃO CIVIL. Uma vez afastada a condenação criminal, deve ser igualmente afastada a condenação à reparação civil por danos morais coletivos, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, por ausência do título judicial condenatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação PROVIDO para ABSOLVER o apelante SILANO OLMO MOULIN, das imputações dos artigos 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e 330 do Código Penal, e, consequentemente, afastar a condenação por danos morais.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
SILANO OLMO MOULIN,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 330 do Código Penal e 33, §4, da Lei n° 11.343/06, impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de multa

A defesa, no id. 15385235, pleiteia para que o apelante seja absolvido, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal e o afastamento da indenização por danos coletivos.

Contrarrazões, no id. 15478834, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 16396926, por intermédio da Procuradora Carla Stein, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000154-76.2024.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILANO OLMO MOULIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELAINE GONCALVES SOBREIRA - ES25310-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

[...]

"NOTICIAM AS PEÇAS DO INCLUSO INQUÉRITO POLICIAL, que servem de base a presente denúncia, que no dia 02.11.2024, por volta das 17:47 horas, na Rua Humbelino Pinheiro Reis, Pavuna, nesta cidade de Alegre/ES, os ora denunciados transportaram, sem autorização, 01 (uma) pedra média de substância análoga ao crack e 01 (uma) pedra média de substância análoga à cocaína, destinadas à venda.

CONSTA DOS AUTOS que, durante patrulhamento, a polícia recebeu informações de que dois indivíduos estariam retornando da cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES em um veículo Ford Ka, cor vermelha, placa MSM4965, sendo o motorista o denunciado Silano Olmo Moulin e o passageiro o denunciado Fábio Alves da Silva, já conhecido da guarnição pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Foi informado, ainda, que o referido veículo rotineiramente realiza este percurso com o objetivo de buscar entorpecentes.

CONSTA, AINDA, que os policiais encontraram o veículo e deram ordem legal de parada com sinais sonoros e luminosos, as quais foram desobedecidas pelo condutor, denunciado Silano.

OS MILITARES da viatura visualizaram o carona, denunciado Fábio Alves, dispensando uma sacola de cor amarela pela janela do veículo, na qual havia uma pedra média de aproximadamente 24,84 gramas de crack, que fracionada renderia aproximadamente 100 pedras de crack, bem como uma pedra de aproximadamente 24,17 gramas de cocaína in natura.

DURANTE BUSCA PESSOAL, o denunciado Fábio Alves se opôs à execução da abordagem, mediante violência contra os policiais, se negando a todo momento a obedecer às ordens legais emanadas pelos militares, agindo com agressividade e tentando agredir os policiais, conforme Auto de Resistência.

RESTOU APURADO que os denunciados estavam associados de maneira estável e permanente para a prática do delito de tráfico de drogas, realizando rotineiramente o transporte de drogas no veículo citado.

A AUTORIA e a MATERIALIDADE do crime são incontestáveis em face dos depoimentos prestados, dos Autos de Qualificação e Interrogatório, do Boletim Unificado nº 56167704, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente e de tudo mais que no processo consta."

[...]

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
SILANO OLMO MOULIN,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 330 do Código Penal e 33, §4, da Lei n° 11.343/06, impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de multa

A defesa, no id. 15385235, pleiteia para que o apelante seja absolvido, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal e o afastamento da indenização por danos coletivos.

Pois bem.

Fundamentação

O cerne da presente Apelação reside na verificação do elemento subjetivo (dolo) do Apelante Silano Olmo Moulin, em relação ao crime de Tráfico de Drogas e ao crime de Desobediência.

A. Do Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/06)

A condenação de Silano foi fundamentada na prática do verbo nuclear "transportar" drogas e na crença do Juízo de que os elementos nos autos, como as investigações do Serviço de Inteligência sobre o veículo e as denúncias, confirmavam a traficância, não permitindo afastar a conclusão de que os entorpecentes eram destinados à mercancia.

No entanto, para a configuração do crime de tráfico, não basta o mero transporte, é imperativo demonstrar o dolo do agente, em relação à finalidade ilícita da droga.

Na hipótese dos autos, o conjunto probatório não permite extrair a necessária certeza de que Silano tinha conhecimento de que estava transportando entorpecentes, especialmente após sua absolvição da imputação de Associação para o Tráfico.

O que se tem de concreto nos autos é a colisão de versões:

Versão da Polícia (Condutor e Testemunhas):

-
Informação do Serviço de Inteligência de que o veículo Ford Ka, cor vermelha, rotineiramente realiza o percurso Cachoeiro de Itapemirim-Alegre com o objetivo de buscar entorpecentes, e que Fábio era conhecido por envolvimento com o tráfico.

-
Silano, o condutor, disse aos militares que receberia R$ 200,00 para levar Fábio até Cachoeiro, no Bairro Gilson Carone (conhecido pelo tráfico), para pegar algo, e que viu Fábio dispensando a sacola amarela pela janela.

-
Silano, em Delegacia, disse ter sido contratado por Fábio para ir até Cachoeiro, viu Fábio jogando algo pela janela, mas não sabia o que era, e negou envolvimento com o tráfico.

Versão dos Acusados em Juízo:

-
Silano Olmo Moulin (Apelante): Afirmou que trabalha esporadicamente como motorista particular/Uber, para complementar a renda familiar (é agricultor, tem esposa grávida e filha autista ).

-
Não conhecia Fábio previamente, pegando-o de carona particular em Alegre e cobrando R$ 200,00.

-
Não resistiu à prisão, parando o carro assim que viu Fábio jogando o objeto.

-
Fábio Alves da Silva (Corréu): Afirmou que Silano é inocente e não tinha conhecimento da droga.

-
Fábio não conhecia Silano e o contratou na rua por R$ 200,00, vendo a placa de "Uber".

-
Fábio dispensou a droga e resistiu à prisão.

Com efeito, as próprias testemunhas policiais e o corréu Fábio confirmaram a tese defensiva de que Silano foi contratado como motorista particular (Uber), para uma corrida de R$ 200,00 e que a droga era de Fábio.

A alegação de um dos policiais em Juízo de que Silano sabia que ia buscar drogas e que estaria envolvido com o tráfico em outro local se torna frágil e isolada, frente à ausência de prova do vínculo associativo (resultando na absolvição do art. 35) e à versão mais detalhada do próprio corréu Fábio, que isentou Silano de qualquer conhecimento.

O fato de o veículo ter sido citado em investigações anteriores não demonstra, por si só, que Silano, na condição de motorista, tinha ciência do ilícito transportado pelo passageiro, especialmente, quando há a negativa veemente do coacusado de que Silano soubesse da droga.

Dessa forma, diante da dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo de Silano Olmo Moulin — se ele estava simplesmente exercendo sua atividade lícita de motorista (Uber informal), ou se tinha o dolo de transportar a droga — e considerando o princípio in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõe.

A ausência de provas robustas e incontestáveis do dolo de Silano em relação à traficância é evidente.

B. Do Crime de Desobediência (Art. 330 do Código Penal)

O Juízo a quo considerou configurada a desobediência pelo fato de o veículo "custar a parar" após os sinais da viatura, sendo que Silano "acelerou", demonstrando o dolo.

Contudo, para a configuração do crime de Desobediência (art. 330 do CP), é necessário o dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente de não cumprir a ordem legal.

A prova dos autos demonstra uma situação de confusão e hesitação, típica de quem é pego de surpresa e recebe a ordem de acelerar do passageiro, ou de quem não tem certeza de que a ordem é dirigida a ele.

O próprio Apelante afirmou em Juízo:

-
"Eu não entendi muito. Por que acelera automaticamente. Ele jogou alguma coisa para o lado de fora da janela do carro quando ele jogou. Doutora, eu automaticamente já parei o carro".

-
"Não me algemaram nada. Não fizeram nada comigo e ele (FABIO) resistiu sim... E eu momento nenhum. Eu não resisti à prisão porque eu não estava devendo nada".

-
"[...] não sabia se a polícia estava mandando o interrogando parar ou o carro de trás".

As informações policiais indicam que o veículo "custou a parar" e que a parada ocorreu após Fábio ter dispensado a sacola.

Ora, a imediata parada após a visualização do ato ilícito de Fábio (dispensar a droga) é um forte indicativo de ausência de dolo em desobedecer a autoridade.

A prioridade de Silano foi parar o veículo, o que é incompatível com a intenção consciente de desobedecer à ordem policial.

Consequentemente, a conduta de Silano de "custar a parar" ou hesitar, somada à sua posterior plena colaboração (em contraposição à resistência ativa do corréu Fábio) e à sua afirmação de que não tinha certeza se a ordem era para ele, retira o elemento volitivo necessário para a tipificação do delito de Desobediência.

A absolvição do art. 330 do Código Penal é, portanto, medida de justiça.

C. Do Afastamento da Condenação por Danos Morais (Art. 387, IV do CPP)

Tendo em vista a absolvição do Apelante Silano Olmo Moulin em relação aos crimes a ele imputados, resta prejudicada a análise da condenação de reparação por danos morais coletivos fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A condenação à reparação de danos exige a sentença condenatória e a certeza da prática da infração, que, no caso, foi afastada.

Conclusão e Dispositivo

Por todo o exposto, em consonância com o princípio do
in dubio pro reo
e com os argumentos da douta defesa técnica, CONHEÇO do recurso de Apelação Criminal interposto por SILANO OLMO MOULIN e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a r. Sentença e, em consequência, ABSOLVER o apelante das imputações:

Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06): com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação, quanto ao elemento subjetivo (dolo) do agente.

Crime de Desobediência (Art. 330 do Código Penal): com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por não constituir o fato infração penal (ausência do dolo específico).

Por conseguinte, AFASTO a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP.

Determino as comunicações de praxe.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para absolver o recorrente.